Tribunal: CARF
Processo: 16327.721742/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
TÍTULO MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam­se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a desmutualização das Bolsas de Valores, subscritas sem o caráter de permanência, é receita operacional dos alienantes, pois decorre do exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito de faturamento para fins da incidência do PIS e da COFINS, previsto no caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721742/2011-91
ACÓRDÃO
3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
TÍTULO MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO". REGISTRO.
ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da
Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da operação
chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa
e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no
Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a
desmutualização das Bolsas de Valores, subscritas sem o caráter de
permanência, é receita operacional dos alienantes, pois decorre do
exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito
de faturamento para fins da incidência do PIS e da COFINS, previsto no
caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), referentes ao ano-calendário 2007, com crédito tributário
total constituído de R$ 210.773,17, assim distribuídos:

Consoante descrição dos fatos contida no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a
autoridade fiscal apurou insuficiência de recolhimento de PIS e de Cofins sobre receita da venda
de ações da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&F).
Para operar na BM&F, o contribuinte estava obrigado a deter títulos patrimoniais da
referida bolsa, entidade que, na ocasião da aquisição dos títulos, para tanto, adquiriu dois títulos:
em 1993, de membro efetivo, adquiriu 01 título por CR$ 82.436.130,00, que corresponde a R$
4.617,27; e em 2001, outro título, pelo valor de R$ 1.877.560,00;
Desmutualização é a alteração da estrutura societária das bolsas, as quais deixaram
de ser associações civis sem fins lucrativos, para se constituírem em sociedades anônimas com fins
lucrativos.
No caso concreto, houve transformação da BM&F em sociedade empresária sob a
forma de sociedade anônima de capital aberto. Como resultado dessa desmutualização, as
pessoas físicas e jurídicas associadas, detentoras de títulos patrimoniais da antiga associação,
passaram a deter ações da companhia criada.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
3
Em 01/10/2007 houve diversas alterações societárias as quais resultaram na
devolução de capital por meio de entrega de ações da BM&F para os detentores de seus títulos
patrimoniais. Com isso, o contribuinte recebeu 4.971.610 ações como devolução de capital a título
de desmutualização da BM&F.
Em 01/11/2007, a recorrente alienou todas as ações recebidas para o Unicard
Banco Múltiplo S.A. pelo valor total de R$ 7.062.172,00, conforme contrato de compra e venda de
ações apresentado. A alienação em comento ocorreu um mês após o recebimento das ações do
processo de desmutualização.
No caso, a contribuinte alienou as ações logo após a desmutualização, daí, alega a
fiscalização que a recorrente não poderia classificar tais ações com bens e direitos do permanente,
mas deveria tê-las classificado no ativo circulante, e por consequência, a receita financeira
decorrente da alienação das ações seria passível de tributação pelas contribuições.
Notificada do lançamento, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual
foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE,
através do acórdão 11-64.982, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. REGISTRO.
ATIVO CIRCULANTE. CONDIÇÕES.
Na desmutualização de associação civil sem fins lucrativos há a devolução
do patrimônio entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas
sociedades empresariais constituídas com finalidade lucrativa, classificam-
se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a
desmutualização das Bolsas de Valores, subscritas sem o caráter de
permanência, é receita operacional dos alienantes, pois decorre do
exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito
de faturamento para fins da incidência do PIS e da COFINS, previsto no
caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
Na desmutualização de associação civil sem fins lucrativos há a devolução
do patrimônio entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
4
sociedades empresariais constituídas com finalidade lucrativa, classificam-
se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a
desmutualização das Bolsas de Valores, subscritas sem o caráter de
permanência, é receita operacional dos alienantes, pois decorre do
exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no conceito
de faturamento para fins da incidência do PIS e da COFINS, previsto no
caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.

Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega
que as receitas decorrentes da alienação das ações foram excluídas das bases de cálculo das
contribuições eis que decorrem de alienação de ativo permanente em consonância com o art. 3o,
§2o, da Lei no 9.718, de 1998, e pugna pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
A lide cinge-se a respeito da incidência de PIS e COFINS sobre o resultado da
venda de ações da Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, recebidas em razão do processo
conhecido como “desmutualização”, consistente em um conjunto de alterações societárias
ocorridas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F),
que deixaram de ser associações sem fins lucrativos e se transformaram em sociedades anônimas.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
5
Como consequência da operação de “desmutualização”, os detentores dos
títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F receberam ações representativas do capital da
Bovespa Holding S/A e da BM&F Holding S/A, que foram posteriormente vendidas.
A Fiscalização considerou que as ações recebidas nessa operação deviam ser
contabilizadas no Ativo Circulante e que o resultado de sua venda compunha a base de cálculo das
contribuições (faturamento ou receita operacional bruta).
A contribuinte, por sua vez, defende que as ações devem ser classificadas no Ativo
Permanente, da mesma forma que os títulos das associações anteriormente possuídos, e que,
quando de sua venda, não se submetem à incidência das contribuições.
Para o deslinde do litígio, necessário se torna discorrer sobre os pormenores da
referida operação de "desmutualização".

1.1- Dos antecedentes a respeito do funcionamento da Bolsa de Valores
Antes da "desmutualização", as bolsas de valores adotavam a forma "associação
civil sem fins lucrativos", para fins de negociação de valores mobiliários.
A autonomia administrativa, financeira e patrimonial das bolsas de valores e sua
supervisão operacional pelo Banco Central, de acordo com a regulamentação expedida pelo
Conselho Monetário Nacional, encontrava-se disciplinada pela Lei no 4.728/1965, sendo que, com
a edição da Lei no 6.385/1976, criou-se a Comissão de Valores Mobiliários que passou a disciplinar
o mercado e as operações realizadas nas bolsas de valores.
A Resolução CMN no 1.656, de 26 de outubro de 1989, aprovou o regulamento que
disciplinou a constituição, organização e funcionamento das Bolsas de Valores:
CAPÍTULO I
Bolsas de Valores
SEÇÃO I
Natureza e Características
NATUREZA E OBJETO SOCIAL
Art. 1o As Bolsas de Valores são constituídas como associações civis, sem
finalidade lucrativa, tendo por objeto social:
I manter local ou sistema adequado à realização de operações de compra e
venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto,
especialmente organizado e fiscalizado pela própria Bolsa, sociedades
corretoras membros e pelas autoridades competentes;
II dotar, permanentemente, o referido local ou sistema de todos os meios
necessários à pronta e eficiente realização e visibilidade das operações;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
6
III estabelecer sistemas de negociação que propiciem continuidade de
preços e liquidez ao mercado de títulos e valores mobiliários;
IV criar mecanismos regulamentares e operacionais que possibilitem o
atendimento, pelas sociedades corretoras membros, de quaisquer ordens
de compra e venda dos investidores, sem prejuízo de igual competência da
Comissão de Valores Mobiliários, que poderá, inclusive, estabelecer limites
mínimos considerados razoáveis em relação ao valor monetário das
referidas ordens;
V efetuar registro das operações;
VI preservar elevados padrões éticos de negociação, estabelecendo, para
esse fim, normas de comportamento para as sociedades corretoras e
companhias abertas, fiscalizando sua observância e aplicando penalidades,
no limite de sua competência, aos infratores; VII divulgar as operações
realizadas, com rapidez, amplitude e detalhes;
VIII conceder, à sociedade corretora membro, crédito para assistência de
liquidez, com vistas a resolver situação transitória, até o limite do valor de
seu título patrimonial, mediante apresentação de garantias subsidiárias de
pelo menos 120% (cento e vinte por cento) do valor do crédito;
IX exercer outras atividades expressamente autorizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
Parágrafo único. As Bolsas de Valores não podem distribuir a sociedades
corretoras membros parcela de patrimônio ou resultado, exceto nos casos
de dissolução e na forma que a Comissão de Valores Mobiliários aprovar.
Dessa forma, todas as bolsas de valores autorizadas a funcionar no Brasil ficaram
obrigadas a assumir a forma de associação, ou seja, pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos e regidas pelo Código Civil brasileiro vigente à época (Lei no 3.071, de 1916, arts. 20 a
22).
A Resolução CMN no 1.656, de 1989, sofreu várias alterações pelas Resoluções no
1.760, de 1990; no 1818, de 1991; no 2.549, de 1998; e no 2.597, de 1999, sendo que somente com
a edição da Resolução CMN no 2.690, de 2000, que aprovou um novo regulamento, é que as
bolsas de valores foram autorizadas a se constituírem, alternativamente, sob a forma de
sociedade anônima:
Art. 1o As bolsas de valores poderão ser constituídas como associações
civis ou sociedades anônimas, tendo por objeto social:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
7
De acordo com a Resolução CMN no 1.656/1989, o ato constitutivo das Bolsas de
Valores compreende seu Estatuto Social assinado por todos os fundadores, devidamente
registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu patrimônio social é dividido em títulos
patrimoniais, adquiridos por sociedades corretoras como requisito para sua admissão como
associadas das bolsas:
Art. 7o O patrimônio social das Bolsas de Valores deve ser formado
mediante realização em dinheiro e será dividido em títulos patrimoniais,
cuja quantidade e valor inicial de emissão devem ser fixados pela Comissão
de Valores Mobiliários.
[...]
Art. 25. Somente pode ser admitida como membro da Bolsa de Valores a
sociedade corretora que adquirir o respectivo título patrimonial.
§ 1o Nenhuma sociedade corretora pode adquirir mais de um título
patrimonial de cada Bolsa de Valores.
§ 2o As sociedades corretoras têm iguais direitos e obrigações perante a
Bolsa de Valores.
§ 3o A sociedade corretora, antes de iniciar suas operações, deve caucionar
o seu título patrimonial em favor da Bolsa de Valores.
§ 4o Aprovada a sua admissão e cumprido o disposto no parágrafo anterior,
a sociedade corretora entra em pleno gozo dos direitos de associada da
Bolsa de Valores.

De acordo com o art. 3o, § 2o, do Regulamento anexo à Resolução CMN no
1.655/1989, para operar no mercado de capitais, as sociedades corretoras e distribuidoras de
valores mobiliários deviam deter títulos representativos do patrimônio daquelas entidades:
Art. 3° A constituição e o funcionamento de sociedade corretora
dependem de autorização do Banco Central.
§ 1° A sociedade corretora deverá ser constituída sob a forma de sociedade
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ 2° São condições indispensáveis para a concessão da autorização prevista
neste artigo, dentre outras, a admissão como membro de bolsa de valores,
em razão da aquisição de título patrimonial de emissão dessa e a
aprovação da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício de
atividades no mercado de valores mobiliários.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
8
A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), nos termos da Resolução CMN no
1.645/1989, também foi constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, tendo por
objetivo “organizar e prover o funcionamento de mercados para negociação de títulos e contratos
que possuam como referência ou tenham como objeto ativos financeiros, índices, indicadores,
taxas, mercadorias, moedas, energia, transportes, commodities e outros bens ou direitos, direta
ou indiretamente relacionados a tais ativos, nas modalidades à vista e de liquidação futura”.
Dessa forma, as sociedades corretoras possuíam, antes da operação de
“desmutualização”, títulos patrimoniais das associações civis sem fins lucrativos denominadas
Bovespa e BM&F.
Em 1997, houve a primeira operação de reestruturação da Bovespa, quando se
criaram duas empresas distintas, a Clearing S.A. (“Clearing”) – posteriormente denominada
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CLBC”) – e a Bovespa Serviços e Participações S.A.
(“Bovespa Serviços”).
A CBLC foi criada mediante cisão de parte do patrimônio da Bovespa e ficou
incumbida de atuar como câmara de compensação e custodiar ações e títulos. Por sua vez, a
Bovespa Serviços, subsidiária integral da Bovespa, ficou com as funções de dar suporte aos
serviços de informática e telefonia, portanto responsável por exercer atividades relacionadas com
negociação, controle, fiscalização e difusão de informações.

1.2- Da "desmutualização" da Bovespa e da BM&F
Em 2007, as Bolsas iniciaram mais uma reestruturação societária, por meio de cisão
das associações e incorporação da parcela cindida por sociedades anônimas de capital aberto.
Nessa reestruturação, os títulos patrimoniais detidos pelas sociedades corretoras na BM&F e na
Bovespa foram trocados por ações das novas companhias (BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.),
sendo essa operação que recebeu a alcunha de "desmutualização".
A “desmutualização” da Bovespa ocorreu em 28 de agosto de 2007 e envolveu as
seguintes etapas, todas realizadas na mesma data:
(i) cisão parcial da Bovespa, com a versão das parcelas de seu patrimônio
em duas sociedades: Bovespa Holding e Bovespa Serviços S.A. (“Bovespa
Serviços”); e
(ii) incorporação das ações da Bovespa Serviços e da CBLC ao capital da
Bovespa Holding.

Em decorrência das operações em questão, os antigos detentores de títulos
patrimoniais da Bovespa passaram a ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa
Holding, a qual, por sua vez, passou a ter como subsidiária integral a Bovespa Serviços e a CBLC.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
9
A associação civil sem fins lucrativos denominada Bovespa deixou de existir em 28
de agosto de 2007 e os detentores de seus títulos patrimoniais passaram a ser acionistas da
Bovespa Holding.
A “desmutualização” da BM&F ocorreu em 20 de setembro de 2007 e seguiu
modelo jurídico similar ao da Bovespa, a saber:
(i) a cisão parcial da BM&F, com a versão das parcelas de seu patrimônio
em duas sociedades: BM&F Holding e BM&F Serviços S.A.; e
(ii) a incorporação das ações da BM&F Serviços ao capital da BM&F
Holding.

Em decorrência dessa reestruturação, os antigos detentores de títulos patrimoniais
da BM&F passaram a ser titulares de ações representativas do capital da BM&F Holding, por sua
vez detentora da integralidade do capital da BM&F Serviços.
Durante o ano de 2007, à “desmutualização” seguiu-se a abertura do capital das
companhias resultantes para a negociação de suas ações em bolsas de valores.
Em decorrência da participação no processo de oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Bovespa Holding S.A., foram outorgados poderes a
essa sociedade para praticar todos os atos necessários à obtenção do registro de oferta pública
inicial de distribuição secundária de ações ordinárias de sua emissão, inclusive no que se refere à
distribuição, alienação ou qualquer outra forma de transferência de ações ordinárias de emissão
da Companhia. Também foi assinado o “Instrumento Particular de Contrato de Indenização e
Outras Avenças”, onde foi autorizada a alienação, no âmbito da oferta, da quantidade de ações
indicada no instrumento de Mandato.
Em relação às ações detidas junto à BM&F S.A., as sociedades corretoras se
comprometeram, por meio do “Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de
Obrigações Celebrado no âmbito da Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F”, a alienar 35% das
ações a elas atribuídas no processo de "desmutualização" quando da Oferta Pública Inicial(IPO).
Também foram firmados, pelas sociedades corretoras, compromissos de alienação
de um percentual de cerca de 10% de suas ações ordinárias da BM&F S.A. para um fundo de
investimento integrante do grupo Private Equity General Atlantic (“General Atlantic”), conforme
“Instrumento de Aceitação de Venda de Ações Ordinárias da Bolsa de Mercadorias & Futuros
BM&F S.A.”.
Os Protocolos e Justificação de Incorporação celebrados em 17 de abril de 2008,
entre a BM&F S.A. e a Nova Bolsa S.A. e entre a Bovespa Holding S.A. e a Nova Bolsa S.A.,
resumiram a reorganização societária envolvendo a BM&F S.A. e a Bovespa Holding S.A da
seguinte forma:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
10
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na
emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações
ordinárias, na proporção de 1:1, e na conseqüente extinção de BM&F;
(ii) na mesma data, em deliberação distinta e subseqüente, Incorporação
das Ações da Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste
Protocolo e Justificação, incluindo a emissão, pela Nova Bolsa, em favor
dos acionistas da Bovespa Holding, de ações ordinárias e de ações
preferenciais resgatáveis;
(iii) resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa emitidas em favor dos
acionistas da Bovespa Holding;
(iv) como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding e do
resgate das ações preferenciais, o conjunto de acionistas da Bovespa
Holding passará a ser titular do mesmo número de ações ordinárias da
Nova Bolsa de titularidade do conjunto de acionistas da BM&F, assumindo
o integral exercício, até a data da assembleia geral da Bovespa Holding que
deliberar sobre este Protocolo e Justificação, das opções de compra de
ações outorgadas no âmbito do Programa de Reconhecimento do atual
Plano de Opções de Compra de Ações da Bovespa Holding e, em data
futura, das opções de compra de ações contratadas no âmbito do atual
Plano de Opções de Compra de Ações da BM&F;
(v) a partir da realização das assembleias que aprovarem as incorporações
e o resgate acima referidos, será iniciado processo de registro da Nova
Bolsa perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a listagem de
suas ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. –
BVSP(“BVSP”).
Ao final, em assembleias realizadas em 8 de maio de 2008, aprovaram-se as
incorporações, pela Nova Bolsa S.A., da BM&F S.A. e das ações da Bovespa Holding S.A.,
unificando-se as operações das bolsas de valores e de mercadorias e futuros na Nova Bolsa S.A.,
que passou a se denominar BM&F Bovespa S.A.

1.3- Da classificação contábil da "desmutualização"
Insurge-se ainda a recorrente contra o entendimento da fiscalização que as novas
ações deveriam ser registradas no ativo circulante.
Pois bem.
Originalmente, os títulos patrimoniais das associações Bovespa e BM&F eram
escriturados no ativo permanente das sociedades corretoras.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
11
Com a dissolução das associações e as subsequentes subscrição e integralização das
ações das novas sociedades (Bovespa Holding e BM&F Holding), os detentores deixaram de
possuir títulos patrimoniais e passaram a ter ações das novas companhias, de natureza diversa,
que deveriam ter sido escrituradas conforme dispõe o artigo 179 da Lei 6.404/1976, verbis:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I- no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso
do exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas
do exercício seguinte;
II- no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término
do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos
ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243),
diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não
constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia;
III- em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades
e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e
que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da
empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da
empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle
desses bens;

Do texto legal extrai-se que a definição da forma de escrituração das ações no ativo
da empresa se baseia na intenção do detentor de permanecer como proprietário das ações a título
de investimento permanente ou de negociá-las no curto prazo, situação em que devem ser
contabilizadas no Ativo Circulante.
Desde o início do processo de "desmutualização", ficou definido que os detentores
de títulos patrimoniais da BM&F e da Bovespa, após o recebimento das ações das novas entidades
formadas como sociedades anônimas, efetuariam a venda dessas ações, seja pela fixação de
prazos para venda das ações acordados entre as companhias e seus acionistas, seja pela
disponibilização de parte das ações recebidas para compor o lote destinado à Oferta Pública Inicial
(IPO), ou ainda, pela alienação das ações propriamente ditas.
No caso da Bovespa Holding S/A, tem-se que, em 27 de setembro de 2007, a ela
foram outorgados poderes para praticar todos os atos necessários à obtenção do registro de
oferta pública inicial de distribuição secundária de ações ordinárias de sua emissão, inclusive no
que se refere à distribuição, alienação ou qualquer outra forma de transferência de ações
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
12
ordinárias de emissão da Companhia. Também foi assinado o “Instrumento Particular de Contrato
de Indenização e Outras Avenças”, onde foi autorizada a alienação, no âmbito da Oferta, da
quantidade de ações indicada no instrumento de Mandato. Dessa forma, ficou claro que a
recorrente pretendia vender, no curso do exercício social, como o fez, parte das ações recebidas.
Em relação às ações detidas junto à BM&F S.A., as sociedades corretoras se
comprometeram, em 31 de agosto de 2007, por meio da assinatura de “Termo de Adesão ao
Instrumento Particular de Assunção de Obrigações Celebrado no âmbito da Bolsa de
Mercadorias & Futuros BM&F”, a alienar 35% das ações a elas atribuídas no processo de
"desmutualização" da BM&F, no prazo de seis meses contados a partir da data em que as
ações passassem a estar admitidas à negociação na Bovespa.
Registra-se que o acionista poderia ter optado por aderir ao referido termo nos
moldes do seu Anexo II, através do qual não haveria tal compromisso de venda, mas não poderia
alienar as ações, por qualquer forma, antes de passado o prazo de 2 (dois) anos, contados
do início das negociações em bolsa. Nesse caso, as ações poderiam ser consideradas como
investimento e registradas, em sua integralidade, no Ativo Permanente.
Nessa toada, em atendimento ao art. 179, inciso I, da Lei no 6.404/1976, a corretora
deveria ter contabilizado os direitos sobre as ações no Ativo Circulante, uma vez que, em
decorrência da modificação da natureza jurídica dos direitos possuídos, caracterizada pela
devolução dos títulos patrimoniais e o recebimento das ações, o momento da criação das
sociedades anônimas era que devia ter sido considerado como marco inicial para se averiguar a
intenção de alienar aquele determinado ativo, com vistas a classificá-lo no Ativo Circulante ou no
Ativo Permanente.
De fato, a escrituração das ações no ativo da empresa, ou no ativo circulante, ou
no ativo permanente, é baseada na possibilidade de o contribuinte escolher entre
permanecer como proprietário de tais ações (permanente) ou se desfazer delas (circulante).
Com efeito, as ações recebidas pela recorrente deveriam ter sido classificadas
no Ativo Circulante, correto o entendimento da Fiscalização em tributar o PIS/COFINS,
sobre valores obtidos com alienação das ações que constituem receita bruta operacional.

1.4- Da tributação das receitas operacionais
Alega ainda a recorrente que a possibilidade de as contribuições sociais incidirem
sobre suas operações de venda de ações, no âmbito da base de cálculo estipulada pela Lei n°
9.718, de 1998, entendendo que tais valores seriam integrantes da base de cálculo alargada
inserida no ordenamento jurídico mediante a citada norma e considerada inconstitucional pelo
judiciário.
Entretanto, que a alegação da recorrente não merece prosperar, pois, a Recorrente,
ao vender as ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A., exerceu uma atividade típica de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721742/2011-91
13
seu ramo de atuação, e, portanto, a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no
9.718/1998 não afasta a incidência das contribuições para o PIS e Cofins sobre a receita dita
operacional.
Entendo que as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S.A e Bovespa
Holding S.A. de sua titularidade, decorrentes de atividade típica de seu ramo de atuação,
devem ser enquadradas como receitas brutas operacionais e por isso estão sujeitas à
incidência do PIS e da Cofins, prevista no art. 3o da Lei no 9.718/98.

Não havendo reforma a fazer no acórdão recorrido, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 252
DF CARF MF
Original